Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução Individual De Sentença Coletiva. Ação Individual. Coisa Julgada. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível para reformar a sentença que acolheu a impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento individual de sentença coletiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão de coisa julgada.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de sentença coletiva com trânsito em julgado, favorável ao substituído processual, permite o ajuizamento de cumprimento individual, mesmo diante da existência de ação individual anterior julgada improcedente
III. Razões de decidir
3. A legislação processual civil (CPC, art. 502) e o Código de Defesa do Consumidor (art. 104) estabelecem que a coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida, inclusive no âmbito das ações coletivas.
4. A ação coletiva foi ajuizada anteriormente à individual, mas a autora, ciente da existência daquela, optou por demandar autonomamente e não requereu a suspensão da ação individual, o que configura sua opção pela via individual.
5. A tentativa posterior de executar o título coletivo constitui afronta à coisa julgada formada na via individual, não sendo juridicamente admissível, sob pena de instabilidade das decisões judiciais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A parte que ajuíza ação individual após a propositura de ação coletiva sem requerer a suspensão da demanda individual, manifesta opção pela via autônoma, precluindo seu direito de executar o título coletivo. 2. A execução individual de sentença coletiva após o trânsito em julgado de ação individual improcedente viola a coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §2o e 502; CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025500, 0701976-04.2025.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 2007557, 0715065-31.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 2044358, 0710463-94.2024.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 10/09/2025; TJDFT, Acórdão 2036555, 0700496-88.2025.8.07.0018, Rel. Des. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 22/08/2025.